Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-50.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015678-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - CPF: 059.681.201-93 (ADVOGADO), JOEL ANTONIO CAMARGO DOS REIS - CPF: 007.946.031-30 (PACIENTE), VITOR CABRAL DE SOUSA - CPF: 067.989.411-09 (ADVOGADO), Alexandre Paulichi Chiovitti (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GOMES DE SOUZA - CPF: 630.977.291-00 (VÍTIMA), VITOR CABRAL DE SOUSA - CPF: 067.989.411-09 (IMPETRANTE), LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - CPF: 059.681.201-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva de paciente denunciado por homicídio simples. O crime envolveu agressões físicas brutais e reiteradas contra vítima caída e desacordada, culminando em óbito por traumatismo cranioencefálico, seguido de evasão do réu do distrito da culpa por aproximadamente três anos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a periculosidade do agente, aferida pelo
modus operandi
violento, justifica a custódia para garantia da ordem pública; (ii) saber se a fuga prolongada do distrito da culpa fundamenta a medida para assegurar a aplicação da lei penal; e (iii) saber se subsiste a contemporaneidade da segregação diante do período em que o paciente permaneceu foragido.

III. Razões de decidir
3. A segregação cautelar para garantia da ordem pública está solidamente amparada na gravidade concreta da conduta, extraída da brutalidade das agressões — chutes na cabeça — desferidas contra vítima já indefesa e inconsciente, o que revela periculosidade social incompatível com a liberdade.
4. A evasão do distrito da culpa imediatamente após o delito, permanecendo o agente em local incerto por quase três anos e sendo capturado em unidade da federação diversa, constitui fundamento idôneo para a custódia visando assegurar a aplicação da lei penal.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que a contemporaneidade da prisão preventiva, em casos de fuga, é verificada pela persistência da condição de foragido, de modo que o decurso do tempo entre o fato e a captura não invalida a urgência da medida quando causada pela própria torpeza do agente.
6. Predicados pessoais favoráveis e medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes e ineficazes diante do risco real de nova evasão e da necessidade de resguardar a instrução e a futura aplicação da sanção penal.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A brutalidade no
modus operandi
, consistente em agressões contra vítima já inconsciente e prostrada ao solo, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A fuga prolongada do distrito da culpa fundamenta a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo a contemporaneidade da medida aferida pela persistência do estado de foragido."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I; Código Penal, art. 121,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 223.690/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de
8/4/2026.

Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de
26/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Joel Antonio Camargo dos Reis
, em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que converteu a prisão temporária em prisão preventiva nos autos da ação penal (Processo n. 1001703-98.2023.8.11.0053).

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação concreta. Alega que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares no Estado do Tocantins, o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 360862368). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 362054372)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

““HABEAS CORPUS”. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). - PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. - 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SOB A ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. - INACOLHIMENTO. - DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. - EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA APÓS O DELITO. - MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO ANOS APÓS SUA EXPEDIÇÃO - NECESSIDADE DA MEDIDA SEGREGATIVA COMO GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. - 2. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. 3. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Joel Antônio Camargo dos Reis
, contra ato do MM. Juiz da Vara Única Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que converteu a prisão temporária em preventiva nos autos da ação penal em que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

Sustenta o impetrante, em síntese; a ausência de fundamentação idônea para a custódia; a falta de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2023) e a prisão (efetivada em 2026); e a existência de predicados favoráveis, como residência fixa e família constituída em Paraíso do Tocantins-TO.

Segundo consta nos autos, no dia 14 de outubro de 2023, em um estabelecimento comercial denominado "Mercearia do Cid", o paciente teria iniciado uma discussão com a vítima, Rubens Gomes de Souza. No decorrer do desentendimento, Joel teria desferido socos e empurrões contra a vítima, que caiu ao solo e bateu a cabeça violentamente no meio-fio.

O que causa maior impacto e revela o
animus
do agente é que, mesmo com a vítima caída e já desacordada, o paciente teria continuado a desferir agressões (chutes), as quais só cessaram com a intervenção de terceiros. A vítima não resistiu ao traumatismo cranioencefálico e veio a óbito.

Após o crime, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por quase três anos, sendo localizado e preso apenas em 26 de março de 2026, no estado do Tocantins.

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva, alegando que a medida é desproporcional e carente de fundamentação atual.

Da Fundamentação Idônea e do
Periculum Libertatis

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está devidamente alicerçada no artigo 312 do Código de Processo Penal. O magistrado de primeiro grau apontou elementos concretos que justificam a medida para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

A garantia da ordem pública se justifica pelo
modus operandi
empregado. A reiteração de agressões contra uma vítima que já se encontrava indefesa e desacordada no chão demonstra uma periculosidade social que transborda a gravidade abstrata do tipo penal. Tal conduta evidencia um comportamento violento que autoriza a custódia cautelar como forma de resguardar a paz pública.

Da Evasão e da Garantia da Aplicação da Lei Penal

O fundamento mais robusto para a manutenção da prisão, todavia, reside no risco real de nova fuga.
O paciente permaneceu foragido desde a data do fato (outubro de 2023) até março de 2026
. Foram quase três anos em que o Estado não logrou êxito em localizá-lo para o exercício da pretensão punitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo suficiente para o decreto preventivo. Conforme o entendimento consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE FORAGIDO. ACESSO À INTEGRALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois pesam contra o agravante as acusações de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Consta que ele possuiria função de destaque na logística da facção, por ser o responsável por "distribuir, armazenar, vender e transportar entorpecentes e armas de fogo nas áreas de domínio de João Íthalo em Madre de Deus" (e-STJ fl. 68). 3. Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 4. A mais disso, a contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando o longo período em que o agravante permaneceu foragido, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

5.
Esta Corte possui entendimento de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço
" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator, Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 6. Sobre o argumento de que o agravante não tinha conhecimento da ordem de prisão ou da existência da ação penal e, portanto, não poderia figurar na condição de foragido, destaca-se que a reversão do entendimento das instâncias de origem resvala, em verdade, no revolvimento do espectro fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita. 7. A arguição de que a defesa não teve acesso ao conteúdo integral das provas decorrentes da interceptação telefônica não foi anteriormente deduzida , o que caracteriza indevida inovação recursal, que impede o exame da controvérsia. 8. Ademais, esse pleito não foi debatido perante o Tribunal de origem no acórdão ora recorrido, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 225.418/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de
10/12/2025.)

Neste mesmo sentido, este Tribunal de Justiça editou o
Enunciado n.º 26 da TCCR/TJMT
, que dispõe que a ausência deliberada do agente de seu domicílio após o crime autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Da Contemporaneidade

A defesa alega falta de contemporaneidade, pois o crime ocorreu em 2023. Entretanto, tal argumento não prospera quando a demora no cumprimento da ordem de prisão decorre exclusivamente da conduta do réu em se manter foragido.

O risco à aplicação da lei penal é
atual e persistente
enquanto o réu se furta ao chamamento judicial. Não se pode premiar o acusado que foge com o argumento de que a prisão, quando finalmente efetuada, é "antiga". A contemporaneidade deve ser aferida em relação ao risco (o estado de fuga), e não apenas à data do delito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso em habeas corpus e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ao afastar alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada em investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem como ao não conhecer de teses relativas à ausência de materialidade, nulidade de provas oriundas de informante anônimo e quebra da cadeia de custódia, em razão de supressão de instância e da necessidade de revolvimento fático-probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica à premissa jurisprudencial adotada na decisão monocrática, quanto à desnecessidade de flagrância da posse direta de drogas quando comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com corréu, impede o conhecimento do agravo regimental nesse ponto; (ii) saber se podem ser apreciadas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo regimental em recurso em habeas corpus, as teses de nulidade por ausência de materialidade delitiva, nulidade das provas oriundas de informante anônimo e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, não enfrentadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância; e
(iii)

saber se, diante da alegada ausência de contemporaneidade da segregação cautelar
, da inexistência de apreensão de drogas na posse do agravante e da não elaboração de laudo pericial sobre a natureza e a quantidade dos entorpecentes, permanece hígido o decreto de prisão preventiva, à luz dos arts. 312, 315 e 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica, no agravo regimental, do entendimento jurisprudencial que reconhece a desnecessidade de flagrância da posse direta de drogas pelo acusado, quando comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão de entorpecentes com ao menos um corréu, impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. As teses relativas à ausência de materialidade delitiva, à nulidade das provas obtidas a partir de informante anônimo e à quebra da cadeia de custódia não foram examinadas pelo Tribunal de origem, que expressamente consignou a impossibilidade de seu enfrentamento na via estreita do habeas corpus, razão pela qual o exame direto dessas matérias pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.

5. A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrados, com base em dados concretos, os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319, devendo a decisão judicial indicar motivos reais, atuais e individualizados para a imposição e manutenção da custódia.

6. No caso concreto, a existência de elementos indiciários obtidos, entre outros, por meio de quebra de sigilo telefônico regularmente autorizada, que apontam a participação do agravante, por período superior a um ano, em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, revela periculosidade concreta e gravidade real da conduta, legitimando a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

7. O não cumprimento, até o momento, dos mandados de prisão temporária e preventiva expedidos contra o agravante reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a segregação cautelar.

8.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se ao risco atual que a liberdade do agravante representa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a demonstração de circunstâncias concretas e atuais que evidenciem a continuidade da atuação criminosa ou o periculum libertatis, não se exigindo mera proximidade temporal entre a data do fato e o decreto prisional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, mantendo-se a prisão preventiva do agravante.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de fundamento jurisprudencial adotado na decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental no ponto. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, em agravo regimental em recurso em habeas corpus, alegações de nulidade que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A participação comprovada, ainda que em juízo de probabilidade, em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, revelada por elementos concretos como dados de quebra de sigilo telefônico, legitima a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. O descumprimento de mandados de prisão temporária ou preventiva constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.
5. A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva refere-se ao risco atual que a liberdade do investigado ou réu oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e não exclusivamente à proximidade temporal entre os fatos delituosos e o decreto prisional.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258, caput; CPP, arts. 312, 315, caput e § 1º, e 319; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJe 19.11.2025; STJ, AgRg no RHC 189.552/SP, Sexta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no RHC 194.675/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, HC 597.650/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 1.003.597/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJe 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.015.444/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.

02.09.2025, DJe 08.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, HC 1.014.816/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJe 23.09.2025.

(AgRg no RHC n. 223.690/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de
8/4/2026.)

Dos Predicados Pessoais e Medidas Alternativas

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão da egrégia Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a qual havia negado pedido de liminar em writ originário que visava à revogação da prisão preventiva do agravante, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão, fundamentação genérica e desproporcionalidade diante da reduzida quantidade de droga apreendida (31,27g de cocaína).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus originário configura flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus ainda não julgado na instância de origem, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.

4. No caso concreto, a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, na confissão do envolvimento com o tráfico e em indícios de vinculação a organização criminosa, evidenciando risco à ordem pública. 5. A decisão originária ressalta elementos concretos, como a apreensão de diversas porções de cocaína, cartões bancários, aparelho celular e movimentações financeiras via PIX, além da admissão do agravante quanto à prática do tráfico. 6. Inexiste demonstração de flagrante ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação que justifique o afastamento do óbice processual da Súmula 691 do STF. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ originário ainda pendente de julgamento, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.

2. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser legitimamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, expressa na natureza e quantidade do entorpecente, no contexto da apreensão e em elementos que indiquem risco à ordem pública. 3.
A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema.
(AgRg no HC n. 997.330/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de
26/6/2025.
)

Quanto à substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), estas mostram-se absolutamente insuficientes no presente caso. Ora, quem se manteve foragido por anos, mudando-se de estado e ocultando seu paradeiro, não demonstra a autodisciplina necessária para cumprir medidas como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar. A prisão é a única medida capaz de garantir que o processo seguirá seu curso regular.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, verificando que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no histórico de evasão do paciente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026